Tribunal: TJES
Processo: 0011836-37.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011836-37.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REILHANDSON RODRIGUES SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE ARMA BRANCA.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
AFASTAMENTO.
A
UTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 528 DO STJ. PENA-BASE. PRESENÇA DE VETOR NEGATIVADO.
INCABÍVEL
A FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL
. TENTATIVA.
REVISÃO DA
FRAÇÃO DE
REDUÇÃO.
ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DE
UM SEXTO. PRECEDENTE DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Malgrado o agente tenha iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, terminou por se valer de meio violento para garantir a posse da
res furtiva
,
razão pela qual era de rigor o reconhecimento do crime de roubo, em sua modalidade imprópria.

2.
É inadmissível a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, pois, consoante previsão da Súmula nº 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida à perseguição imediata ao agente, e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

3.
A
aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em debate.

4.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedente.

5.
R
ecurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011836-37.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REILHANDSON RODRIGUES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto pel
a Defensoria Pública Estadual
contra a sentença
proferida pel
o Juízo
da 3ª Vara Criminal de
Cariacica (
fl
s
.
110/114),
que, julgando procedente a
pretensão punitiva estatal, condenou
REILHANDSON RODRIGUES SOARES
pela

prática do delito de
roubo impróprio, qualificado pelo emprego de arma branca

(artigo 15
7
, §
§ 1º e

2
º, inciso
VII,
do Código Penal),
à
s
pena
s
de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

A defesa, e
m
suas
razões,
postula
(1.)
a

desclassificação para a figura do roubo tentado
;
(2.)

redimensionamento da
pena
para
o mínimo legal,
e
(3.)
aumento
d
o p
ercentual de redução da pena, em razão d
a atenuante da confissão

(fls. 128/140).

Q
uanto aos fatos,
narra a denúncia, em síntese, que
na madrugada de 03/11/2020, na Rua Santa Fé, nº 154, bairro Vila Palestina, Cariacica/ES, o ora recorrente subtraiu,
do interior do apartamento da vítima
Dayslan Magalhães da Silva
,
uma carteira com documentos pessoais, e a quantia de R$ 50.00 (cinquenta reais).

Consta
mais que, surpreendido pela vítima,
o recorrente
empreg
ou
violência
e grave ameaça,
mediante golpes de faca,
a fim de assegurar a impunidade do crime, e garantir a detenção do bem que já estava em sua posse.

O
apelante
não se insurge contra a autoria e materialidade do delito,
tendo confessado a
prática do
crime,
tanto na esfera policial (fl. 14), quanto em Juízo
(
fl. 98 e verso)
.

A defesa postula, lado outro, pela
desclassificação
do crime
para
a figura
d
o
roubo tentado.

O pleito não prospera, vez que, consoante se observa da narrativa na exordial, e análise do conjunto probatório, é inconteste a prática de roubo impróprio.

Com efeito, n
os moldes do art
igo
157
do
Código Penal
, a violência ou grave ameaça, caracterizadoras do crime de roubo, poderão ser empregadas antes, durante, ou logo após a subtração do bem.

Assim, malgrado
o
agente
tenha
iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, termin
ou
por se valer de meio violento para garantir a posse da
res furtiva
,

razão pela qual era de rigor o reconhecimento do
crime de roubo, em sua modalidade imprópria.

Nessa medida, é inadmissível a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, pois, consoante previsão da Súmula nº
582
do STJ
,
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida
à
perseguição imediata ao agente, e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"
.

Cito precedente:

“
(...) II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, logo após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada para assegurar a impunidade do crime, consoante ocorreu na presente hipótese. III - No presente caso, pela análise dos fatos descritos no acórdão, nota-se que o crime praticado pelo agravante foi o de roubo impróprio, haja vista que houve emprego de violência para a manutenção da posse da res, circunstância elementar do tipo. (...)”.
(STJ - AgRg no HC: 618071 SC 2020/0265070-0, Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023).

Assim, a prova colhida é suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade criminal de REILHANDSON, pela prática do delito descrito no
artigo 15
7
, §
§ 1º e

2
º, inciso
VII,
do Código Penal.

O
pedido de

redimensionamento da
pena
para
o mínimo legal
,
também
não

merece acolhimento.

Ao aplicar a pena-base, o Juiz agiu com propriedade,
e
analis
ou
corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo
59,
caput
,
do
Código Penal
, aplicando penas suficientes e necessárias à reprovação do delito praticado.

Com efeito, q
uando da análise das circunstâncias judiciais, fo
i
negativado o vetor d
as
consequências do crime
,
cuj
a
fundamentação justifica o aumento das reprimendas básicas, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade.

V
ale consignar que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em debate.

Sob tal orientação,
mantenho as penas-base fixadas na sentença.

Por fim, q
uanto ao pedido de
alteração do percentual de redução da pena, em razão d
o reconhecimento d
a

confissão espontânea,

a irresignação merece provimento.

Embora o
nosso Código Penal não estabele
ça
limites mínimo
s
e máximo
s
de diminuição de pena, a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes,
a jurisprudência d
o
Superior Tribunal
se
firmou no sentido de que o aumento, para cada agravante, ou de diminuição, para cada atenuante,
deve ser realizado em 1/6 da pena-base.

A propósito:

“
(...
)
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/05/2021,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

N
essa medida, a
atenuante da conf
issão incid
irá
à razão de 1/6 (um sexto).

Passo a redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

1
ª

f
ase – Mantenho a
s
pena
s
-base estabelecida
s
pelo
M
agistrado,
de

0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
30
(
trinta
) dias-multa.

2ª fase – Não há agravantes a considerar. A atenuante da confissão espontânea incidirá à razão de 1/6 (um sexto), razão pela qual estabeleço as penas intermediárias em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

3ª
f
ase - Ausentes
causas de redução
d
e pena.
Mantenho o aumento da pena, correspondente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2º, do Código Penal), no patamar de 1/3 (um terço
)
, e estabeleço a
sanção definitiva de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, à razão mínima.

Mantenho o regime inicial semiaberto
, nos termos do art
igo
33, § 2º,
alínea “
b
”,
do Código Penal.

Fundado em tais considerações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

para rever a dosimetria e fixar a pena total em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.